Tribunal: TJMT
Processo: 0502512-25.2014.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA TURMA RECURSAL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA TURMA RECURSAL
RECURSO INOMINADO (460) 0502512-25.2014.8.11.0001
RECORRENTE: JOSE CARLOS COSTI
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Tendo em vista a criação e instalação da 1a, 2a e 3a Turmas Recursais do Sistema de Juizados Especiais de Mato Grosso, determino o retorno deste processo à Secretaria, para que proceda a devida redistribuição.
Cumpra-se, com baixas de estilo.
Cuiabá/MT., 14 de agosto de 2023
Luís Aparecido Bortolussi Jr.